Tribunal: TCU
Processo: 008.254/1999-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Industrial e Técnica (EIT) contra o acórdão 2.624/2022Plenário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Empresa Industrial e Técnica (EIT) contra o Acórdão 2624/2022-TCU-Plenário : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los.